Tribunal: TCU
Processo: 024.896/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 700232, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 700232, função null, que teve como objeto Apoiar o Projeto de Fortalecimento da Equidade de Gênero na Economia Eco Solidaria da Região de Silves ¿ PROECOS, dentro do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural ¿ PRONATER. Promovido pelo Programa de Promoção de Igualdade de Gênero, Raça e Etnia do MDA. Tendo como objetivo; Estabelecer as bases produtivas da Agricultura Familiar com a participação Efetiva das Mulheres Ribeirinhas, através da Capacitação para produzir e comercializar, acompanhamento Técnico e expansão do Programa de Agroecologia, Manejo de Pescado, Agroindústria e Ecoturismo Comunitário. Então, o projeto vai se constituir como um apoio de fundamental importância na realização das atividades do movimento de mulheres da ASPAC - bem como a aceleração de suas metas de implantar alternativas econômicas de baixo Impacto Ambiental, como forma de alcançar a sustentabilidade e a equidade de gênero das mulheres trabalhadoras rurais das comunidades ribeirinhas da região de silves. Proporcionando ocupação alternativa e o aumento da renda daquelas inseridas direta e indiretamente no programa de que falamos em seu histórico faz um grande investimento para restituir o estoque pesqueiro dos lagos e rio da região do Canaçarí e rio urubu que abrange três municípios: Silves, Itapiranga e Itacoatiara que compõe o grupo de comunidades que em parceria com a ASPAC estabeleceram acordos de trabalhos, na disseminação do turismo Comunitário nas áreas de interesse, que se encontra hoje em fase de consolidação como alternativa auto-sustentável. Na difusão da Agro ecologia através dos mutirões e acompanhamento técnico para as Agricultoras. A Fruticultura, que hoje já se encontra em fase de acompanhamento, visando o fornecimento de matéria-prima para a casa de produção que já estamos construindo com aparatos básicos para a groindudtrializaçao das frutas. A Meliponicultura está despertando como uma das alternativas de produção sem tanto esforço das agricultoras, pois essa atividade é desenvolvida de forma paralela a outras atividades, sendo que as primeiras coletas de mel somente serão feitas após dois anos de multiplicação ¿ num total de 16 colônias por família. Portanto, a presente proposta é Capacitar as Agricultoras e Ribeirinhas como Agentes de desenvolvimento local através de cursos e oficinas para o desenvolvimento de suas criatividades e capacidades produtivas; Efetivar o sistema de formação e acompanhamento técnico das produtoras ribeirinhas nas atividades dos Sistemas Agro Florestal (SAFs) em suas propriedades; Qualificar os serviços de boas práticas das mulheres no processo de agro industrialização para um nivelamento considerável dentro da cadeia produtiva e do mercado regional; Implementar as atividades alternativas complementares da agricultura familiar no sentido de diversificar a produção de subsistência e para uma comercialização constante; Disseminar a prática dos arranjos produtivos locais, através dos mutirões comunitários visando maior autonomia das Agricultoras Ribeirinhas na p... (no da TCE no sistema: 1721/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10274/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor do Sr. Erbertes Almeida Campos e da Associação de Silves pela Preservação Ambiental e Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos federais repassados, por meio do Convênio Siafi 700232 (peça 1), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinto), atual Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), e a Associação de Silves pela Preservação Ambiental e Cultura, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "A prestação de assistência técnica e extensão rural a grupos de mulheres agricultoras e ribeirinhas dos Municípios de Itacotiara, Itapatinga e Silves, no Estado do Amazonas, através da capacitação voltada à agroecologia, manejo do pescado, agroindústria e ecoturismo comunitário, visando o seu aperfeiçoamento nas áreas produtivas e de comercialização. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 29, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (peças 29 a 31); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 32); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, nos termos do art. 4o, inciso I, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 1/3/2012 (peças 1 e 5); Considerando que entre a Nota Técnica 150/2012/DPMRQ/GM-MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de 22/3/2012 (peça 17), e o Relatório do Tomador de Contas 1.721/2022 (peça 20), de 20/7/2022, houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que o Plenário deste Tribunal, por intermédio do Acórdão 534/2023 (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou entendimento no sentido de que " o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução "; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, com uma pequena correção, vez que a AudTCE havia concluído que também teria ocorrido a prescrição ordinária, a qual não ocorreu; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.896/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Erbertes Almeida Campos (XXX.077.052-XX) e Associação de Silves pela Preservação Ambiental e Cultura (84.091.545/0001-40). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinto), atual Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), para ciência.